Tribunal: TJMT
Processo: 1010487-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010487-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA - CPF: 522.229.691-15 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ITCD. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 5 (CINCO) ANOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada para reconhecer a decadência do crédito tributário executado, extinguindo o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de decadência dos créditos tributários executados.

III. Razões de decidir:

3. Deve ser reconhecida a decadência dos créditos tributários quando decorrido o prazo de cinco anos para a constituição do crédito, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A decadência dos créditos tributários deve ser reconhecida quando a constituição do crédito tributário ocorre após o prazo de cinco anos, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 149, 150 e 173.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 555; TJMT, N.U 1029432-09.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação
cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual d
a Comarca de
Cuiabá
(MT)
que, nos autos da execução fiscal n. 1010487-71.2021.8.11.0041
ajuizada em face de
ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES DA CUNHA
, acolheu
a
e
xceção de
pré
-executividade apresentada p
ela parte executada
para
reconhece
r
a decadência do crédito tributário
executado
, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A parte apelante

sustenta a inexistência de decadência, alegando que o crédito tributário foi constituído dentro do prazo legal previsto para tributos por declaração, argumentando que a constituição se deu em 2015, quando a excipiente foi notificada, tendo havido impugnação administrativa em 2016, que culminou com a inscrição do débito em dívida ativa em 2018.

Afirma também não ter ocorrido prescrição, pois a constituição definitiva do crédito se deu em 09.5.2018, e a execução fiscal foi ajuizada em 26.3.2021, dentro do prazo prescricional de 5
(cinco)
anos.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 285041907, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1010487-71.2021.8.11.0041 ajuizada em face de
ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES DA CUNHA
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada para reconhecer a decadência do crédito tributário executado, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)
"

No presente caso, o tributo devido relaciona-se ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será
êle
de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
êsse
prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.

Consoante o artigo mencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Entretanto, quando o contribuinte não efetua a declaração nem o respectivo recolhimento, ainda que em valor inferior, o lançamento é realizado de ofício pelo Fisco, como ocorre no presente caso, de modo que a data de constituição do crédito tributário deixa de ser a da entrega da declaração ou do vencimento, passando a ser a da notificação do contribuinte acerca do lançamento do crédito tributário, nos termos do artigo 149 do Código Tributário Nacional, aplicando-se, assim, a regra do artigo 173, inciso I, do CTN.

Nesse contexto, é o que dispõe a Súmula n. 555 do c. Superior Tribunal de Justiça: "
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa".

Com efeito, observa-se que o crédito tributário em discussão, conforme consta na CDA n. 201998024 (Id.
285041881
), possui fato gerador ocorrido em janeiro de 2008, cujo lançamento foi efetuado de ofício pelo Fisco.

Assim, em observância ao disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial deve ser considerado como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
1o.1.2009
.

Logo, em regra, a Fazenda Pública teria até
31.12.2013
para constituir definitivamente o crédito tributário do fato gerador de 2008.

Em que pese as informações fiscais apresentadas pela Administração Pública no Id. 285041899, verifica-se que a notificação da contribuinte se deu apenas em
07.8.2015
, e sua impugnação administrativa ocorreu em 19.02.2016 (processo
n.
5106928/2015), ou seja, quando já havia transcorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos.

A própria Fazenda Pública
pontua
em suas razões recursais que a notificação da excipiente ocorreu em 2015 e a impugnação em 2016, com inscrição em dívida ativa apenas em 2018, o que evidencia que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu após o prazo decadencial já ter se expirado em 31.12.2013.

Nessa linha, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO – (...) – EXECUÇÃO FISCAL –ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL PREVISTO ART. 173, I, DO CTN – ENTENDIMENTO PRETORIANO DA SÚMULA 555 DO STJ – DECADÊNCIA CONFIGURADA - (...) - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se o ICMS de imposto sujeito a lançamento por homologação, quando não for realizada a declaração pelo contribuinte ou pagamento, aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173, inciso I, do Código de Processo Civil (Súmula 555 do STJ).

Considerando que, a constituição definitiva do crédito tributário se deu após o decurso do quinquênio legal, o reconhecimento da decadência é
medida
que se impõe. (...)

(TJMT - N.U 1029432-09.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, publicado no DJE 27/03/2024)
.

Portanto, considerando o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, conclui-se que os créditos tributários
executados

estão fulminados pela decadência, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados, em mais 1% (um por cento), conforme fixado na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025